Tribunal: TJES
Processo: 5020128-07.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Entregar
Data de julgamento: 2024-02-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020128-07.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: DELIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5020128-07.2023.8.08.0048

RECTE.: EDP ESPÍRITO SANTO DE ENERGIA S/A

RECDO: DELIO DOS SANTOS SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZA SENTENCIANTE: DRA.
LETICIA PIMENTEL

EMENTA: EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS. TENSÃO A MENOR. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. SENTENÇA
MANTIDA
.

1 –
Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com reparação material e moral, em que o autor alega, em síntese, ser cliente da requerida desde 2020 e que em 04/2023 os aparelhos da residência que estavam ligados na rede 220 começaram a apresentar problemas de oscilação, o que levou a perda do ar condicionado, uma impressora e o defeito da máquina de lavar. Sustenta que contratou um técnico que constatou que a voltagem que era para ser de 220 V estava sendo disponibilizada a menor, apenas em 203 V. Aduz que tentou resolver o problema administrativamente, sem êxito. Postulou em sede de tutela antecipada que fosse determinado o fornecimento da voltagem correta em sua residência, ao final postulou pela reparação material e moral.
2- Tese da Recorrente EDP
: Alega o recorrente preliminarmente a incompetência do juizado face a necessidade de perícia, no mérito sustenta a regularidade dos atos praticados, pois realizada inspeção técnica e constatado que a tensão estava dentro dos limites regulatórios, sustentando ainda a inexistência de reparação moral, requerendo ao final a reforma da r. sentença de piso.
3
–
SENTENÇA
: O Juiz de primeiro grau assim se manifestou: “
j
ulgo parcialmente procedente
a pretensão autoral, confirmando a tutela provisória de urgência ao seu tempo concedida (ID 29588928), condenando a ré, ainda, ao pagamento de indenização por prejuízos materiais, no valor de R$ 2.420,46 (dois mil, quatrocentos e vinte reais e quarenta e seis centavos), com correção monetária a partir do efetivo prejuízo, e juros de mora a contar da citação. Outrossim, condeno a suplicada ao pagamento de R$ 3.000 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, com correção monetária a partir do seu arbitramento (Súmula 362 do Col. STJ), bem como acrescida de juros moratórios desde o ato citatório.”
4
–

Fundamentação
: Recurso próprio regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo. No que tange a alegação de incompetência do Juízo ante a necessidade de perícia, entendo que os documentos anexados são suficientes à elucidação dos fatos, motivo pelo qual, rejeito a preliminar. A questão em análise exsurge de relação de consumo, de maneira que devem ser aplicadas, ao caso concreto, as disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor (CDC). A responsabilização no CDC é objetiva, de modo que basta a existência de nexo causal entre a conduta do agente e os danos perpetrados contra consumidor. Pois bem, pelas provas produzidas nos autos conclui-se que, de fato, houve falha na prestação de serviço da ré, pois nítida a existência de tensão de energia a menor na residência do autor, o que acabou por gerar a perda do aparelho de ar condicionado e impressora, bem como defeito na máquina de lavar. A própria recorrente, no documento anexado ao ID 6955860, atesta que na medição efetuada os nívei de tenão se “encontram fora dos padrõe estabelecido no módulo 8 – Qualidade da Energia Elétrica”, tornando inverossímeis suas alegações trazidas em sede de recurso, em conjunto com as telas sistemicas apresentadas e unilateralmente produzidas. No mais não há nos autos provas que excluam a responsabilidade da recorrente. Os danos morais são devidos, no caso, em razão da impossibilidade de utilização por um longo período dos equipamentos danificados, ainda mais que um dele se trata de máquina de lavar, bem considerado como essencial.

Assim,
na forma do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”, mantida por suas razões.
5
.
Dispositivo
: Por todo exposto, CONHEÇO do recurso interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo, incólume, o comando sentencial. Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, que arbitro em 20% sob o valor da condenação.

BRUNA FONTANA ZANONI GAMA

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)